Tribunal: STF
Processo: RE 273952
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À
VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA DO ARTIGO 58 DO ADCT-
CF/88.
Benefício previdenciário concedido sob a égide da EC-
01/69. Aplicabilidade do critério de atualização previsto no artigo
58 do ADCT-CF/88 até a implantação do Plano de Custeio e Benefícios
(Lei nº 8.213/91).
Agravo regimental a que se nega provimento.